Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. LITIGIOSIDADE MÍNIMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. DESCABIMENTO.

1. Em sede de cumprimento de sentença, a conversão da obrigação de dar em perdas e danos configura impasse a ser dirimido nos moldes de uma liquidação de sentença.

2. Inexistindo litigiosidade excessiva no arbitramento dos valores referentes à conversão em perdas e danos, não se justifica a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e desprovido.